Tribunal: TJDFT
Processo: 0704591-32.2023.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704591-32.2023.8.07.0019 APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA APELADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A B SERRANA LTDA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA contra a sentença de ID 53138663, a qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito de mérito. Inicialmente, o apelante requer a reforma da sentença para concessão da gratuidade de justiça, eis que alega sua hipossuficiência financeira. É o relatório DECIDO. O apelante requer a reforma da sentença para concessão da gratuidade de justiça. Nesse caso, dispõe o art. 101, § 1o, do CPC/2015 que o recorrente fica dispensando do recolhimento do preparo de recurso até a decisão do relator, a qual deverá ocorrer previamente ao julgamento do recurso por esta Eg. Turma Cível. Verifica-se: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil – CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Da análise dos autos da origem, instado a comprovar a sua hipossuficiência (ID 53138659), o apelante não juntou nenhum documento que indique a sua condição de hipossuficiente. Acostou aos autos apenas declaração por ele assinada de próprio punho, nas quais afirma não ter condições de arcar com as custas processuais sem implicar em prejuízo próprio e de sua família (ID 53138662, pág. 03). E, diante da inexistência de elementos relativos à condição econômica pessoal do apelante, entendo que não há provas de que o apelante se enquadra no conceito de hipossuficiência previsto no art. 98, caput, do CPC. Pelas razões expostas, INDEFIRO a gratuidade da justiça no que concerne ao recurso e determino a intimação do apelante para que efetue o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 13 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator